Tribunal: TJES
Processo: 0016162-34.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016162-34.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VICTOR SOARES FERREIRA FONSECA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0016162-34.2021.8.08.0035 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: VICTOR SOARES FERREIRA FONSECA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
V
ICTOR SOARES FERREIRA SOARES
,
objetivando a reforma da sentença de fls.
109/113
, que o condenou, pela prática do crime descrito no artigo 33,
c
aput
,
c/c o artigo 40, inciso III, ambos
da Lei nº 11.343/2006, à pena de
0
7
(
s
ete
) anos de reclusão e pagamento de
7
00
(s
etecentos
) dias-multa, a ser cumprida em regime
fechado
.

N
arra a denúncia, em síntese,
no dia 06 de dezembro de 2021, o denunciado nas dependências do estabelecimento prisional denominado Casa de Custódia de Vila Velha - CASCUVV, guardava consigo, para fim de traficância, drogas ilícitas, sem autorização e em desacordo com a lei, conforme Boletim Unificado de fls. 03/04, Auto de Apreensão de fl. 06-v e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 07.

Depreende-se dos autos, que agentes da Secretaria de Estado da Justiça - SEJUS, durante procedimento de revista aos visitantes, realizado na cela G1 da CASCUVV, encontraram com o preso Victor Soares Ferreira Fonseca, ora denunciado, os seguintes materiais ilícitos: 08 (oito) buchas de substância entorpecente conhecida como maconha; e 14 (quatorze) pedaços de substância entorpecente conhecida como crack.

Na forma das razões de fls.
1
31/139
,
a defesa do apelante requer
a
absolvição, sob a alegativa de ausência
de provas do tráfico ilícito de entorpecentes.

Contrarrazões ministeriais às fls.
1
41/141v.
, pelo improvimento do recurso
.

Submetido o feito ao Ministério Público de segundo grau, foi lançado o judicioso parecer da lavra do ilustre Procurador de Justiça
A
lmiro Gonçalves da Rocha
,
também
pel
o

i
m
provimento ao apelo.

É o relatório. À revisão.

Vitória, 11 de outubro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0016162-34.2021.8.08.0035 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: VICTOR SOARES FERREIRA FONSECA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
V
ICTOR SOARES FERREIRA SOARES
,
objetivando a reforma da sentença de fls.
109/113
, que o condenou, pela prática do crime descrito no artigo 33,
c
aput
,
c/c o artigo 40, inciso III, ambos
da Lei nº 11.343/2006, à pena de
0
7
(
s
ete
) anos de reclusão e pagamento de
7
00
(s
etecentos
) dias-multa, a ser cumprida em regime
fechado
.

N
arra a denúncia, em síntese,
no dia 06 de dezembro de 2021, o denunciado nas dependências do estabelecimento prisional denominado Casa de Custódia de Vila Velha - CASCUVV, guardava consigo, para fim de traficância, drogas ilícitas, sem autorização e em desacordo com a lei, conforme Boletim Unificado de fls. 03104, Auto de Apreensão de fl. 06-v e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 07.

Depreende-se dos autos, que agentes da Secretaria de Estado da Justiça - SEJUS, durante procedimento de revista aos visitantes, realizado na cela G1 da CASCUVV, encontraram com o preso Victor Soares Ferreira Fonseca, ora denunciado, os seguintes materiais ilícitos: 08 (oito) buchas de substância entorpecente conhecida como maconha; e 14 (quatorze) pedaços de substância entorpecente conhecida como crack.

Na forma das razões de fls.
1
31/139
,
a defesa do apelante requer
a
absolvição, sob a alegativa de ausência
de provas do tráfico ilícito de entorpecentes.

Contrarrazões ministeriais às fls.
1
41/141v.
, pelo improvimento do recurso
.

Submetido o feito ao Ministério Público de segundo grau, foi lançado o judicioso parecer da lavra do ilustre Procurador de Justiça
A
lmiro Gonçalves da Rocha
,
também
pel
o

i
m
provimento ao apelo.

Materialidade delitiva devidamente demonstrada pelo laudo químico de fls. 94.

No tocante ao pedido absolutório, observo que há prova suficiente da
materialidade e da autoria delitiva a pesar sobre o recorrente.

O
a
cusado em seu interrogatório,
mídia
de fls.
89/90
,
nega a autoria d
os fatos narrados na denúncia
.

Contudo, o agente da SEJUS Leandro de Souza, em suas declarações prestadas na esfera policial, confirmadas em juízo, disse:

“
(...)
que se encontrava de serviço, quando durante procedimento de revista aos visitantes, realizada na casa de cust
ó
dia de
V
ila
V
elha, na cela g1, pelos inspetores
A
d
e
lson
B
ento da
S
ilva, funcional n° 2997720 e
L
eandro de
S
ouza, funcional n° 3179729, foi encontrado com o preso
V
ictor
S
oares
F
erreira
F
onseca, rg 3.413.169-es, 08 (oito) buchas de substância semelhante a maconha e 14 (quatorze) pedaços de substância semelhante a crack; que, mediante a referida apreensão, em poder do interno, o mesmo foi conduzido para esta delegacia de plantão.

No mesmo sentido foram as declarações do policial penal Adelson Bento da Silva, às fls. 09, confirmadas em juízo, às fls. 89/90.

Neste particular, cumpre salientar que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes,
sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução.

A menos que haja motivo relevante e provado, não é razoável cogitar, em prévia suspeição, da veracidade dos depoimentos por eles prestados. Aliás, vejo que inexiste nos autos qualquer motivo concreto para afastá-los.

Não é demais lembrar que o crime descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 é de ação múltipla e conteúdo variado, materializando-se com a prática de qualquer dos dezoito núcleos lá descritos.

Desta forma, o conjunto probatório carreado aos autos não deixa dúvidas acerca da caracterização da conduta criminosa consistente no tráfico de entorpecentes, atraindo ainda a causa especial de aumento de pena contido no inciso III, do artigo 40, da Lei Antidrogas, uma vez que o crime foi cometido nas dependências de estabelecimento prisional.

Neste sentido:

“
(...
).
1. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. 2. A condenação dos recorrentes pelos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico não foi fundamentada exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial, havendo menção expressa a depoimentos dados em juízo, provas que, com outros elementos colhidos na fase inquisitorial, respaldaram a prolação de um Decreto condenatório. Precedentes. 3.
(...)
. (TJES; APCr 0013736-29.2018.8.08.0011; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 25/08/2021; DJES
03/09/2021
)

Assim, suficientemente com
provada a incursão do denunciado no crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, não há que se falar em absolvição.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que
“
d
esse modo, ao contrário do que foi aduzido no apelo, conclui-se que, do manancial probatório decorrente do processo cognitivo, realizado sob o manto do contraditório e da ampla defesa, restou devidamente provada a prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06, pelo apelante, desmerecendo, portanto, ser acolhida a pretensão absolutória deduzida.

Diante de todo o exposto, em consonância com a posição esposada pelo Ministério Público,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Vitória, 11 de outubro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0016162-34.2021.8.08.0035 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: VICTOR SOARES FERREIRA FONSECA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DO
S
POLICIA
IS
. VALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1
.Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput, c/c o artigo 40, inciso III, ambos
da Lei nº 11.343/2006
.

2
. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais
, sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos depoimentos por eles prestados.
3
.
Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 11 de outubro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.